Tribunal: TJBA
Processo: 8003163-83.2020.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão julgador: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003163-83.2020.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DIOGO VIEIRA ALVES

Advogado(s)
:
ANDRE FILIPE ALVES SANTOS, DIOGO VIEIRA ALVES

APELADO: CONDOMINIO TERRA DE SONHOS

Advogado(s)
:
CELIA MARIA GONCALVES DE SOUZA, LIVIA FERREIRA MARTINS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. LITISPENDÊNCIA. TRÍPLICE IDENTIDADE ENTRE AÇÕES. NÃO OCORRÊNCIA.
ERROR IN PROCEDENDO
. JULGAMENTO IMEDIATO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Uma ação é idêntica à outra quando repete as mesmas partes, causa de pedir e pedido, nos termos do art. 337, § 2º, do CPC,
"Há litispendência quando se repete ação que está em curso"
.

2. Analisando os autos, verifica-se que a demanda anteriormente ajuizada pelo autor de nº 0003097-45.2020.8.05.0146, em 04/08/2020, possui causa de pedir e pedidos distintos da presente demanda, tratando-se de cobrança de honorários advocatícios oriundos de processos de execuções distintos, não havendo a tríplice identidade de ações, necessária à caracterização da litispendência, tratando-se de
error in procedendo
a impor a anulação da sentença.

3. Inviável a aplicação do disposto no art. 1.013, § 3º, do CPC, uma vez que a ação não se encontra em condições de imediato julgamento, vez que pendente de instrução probatória, já que o autor instado a indicar as provas que pretende produzir, manifestou-se no sentido de produzir prova testemunhal.

4. Portanto, deve ser anulada a sentença, com remessa dos autos à origem, para reabertura da instrução probatória e prosseguimento do feito.

5. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003163-83.2020.8.05.0146
, em que figuram como apelante DIOGO VIEIRA ALVES e como apelado CONDOMINIO TERRA DE SONHOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.